Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722059-91.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS APELADO: MARTA MARTINS DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por MARTA MARTINS DA SILVA, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito ao julgar o pedido procedente para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na petição inicial e condenar a requerida a pagar-lhe R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais desde 15/06/2022, deferindo a tutela antecipada para que seja suspensa a realização de obras no local e para que a ré desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, podendo retirar as benfeitorias voluptuárias que possam ser removidas sem prejuízo da coisa, sob pena de desocupação forçada. Verifico que, nas contrarrazões de ID 51577636, a apelada suscita preliminar de não conhecimento da apelação com base na ausência de impugnação específica da sentença e alega que o apelante age com má-fé processual, devendo ser-lhe aplicadas as sanções por litigância de má-fé. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo legal, oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento e a alegação de litigância de má-fé deduzidos em contrarrazões recursais, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação e na aplicação de multa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023 às 10:39:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora